Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-72.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007475-72.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYRTON KLIER PERES, IVANILDE BARROS PEREIRA APELADO: IVANILDE BARROS PEREIRA, AYRTON KLIER PERES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Adoto o relatório da r. sentença: “Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar ajuizada por IVANILDE BARROS PEREIRA em face de AYRTON KLEIER PERES, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora, em síntese, que adquiriu os direitos possessórios sobre um imóvel de 5,2 hectares localizado no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65, Na zona rural do Gama/DF em janeiro de 1994, sendo que desde essa época exerce a posse mansa e pacífica sobre o bem. Alega que entre 2009 e 2010 tentou regularizar sua ocupação, porém foi informada que as terras pertencem à TERRACAP. Narra que de 2010 a 2013 o réu vem ameaçando e pressionando a autora para sair do imóvel, alegando ser o legítimo proprietário, mas não produziu qualquer prova nesse sentido. Narra também que o requerido ou seus funcionários, destroem as lavouras, soltam os animais, o que vem gerando conflitos na região. Tece arrazoado jurídico e requer medida liminar de manutenção de posse, sendo que ao final pleiteia que a mesma seja confirmada. Juntou documentos de fls. 09/20. À fl. 65 decisão determinando a emenda da inicial, que veio em fl. 68. À fl. 83 decisão determinando a emenda da inicial, que veio em fls. 85/87, adequando o rito ao então procedimento ordinário. À fl. 96 decisão deferindo os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela antecipada. O réu ofereceu contestação (fls. 98/111) na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois todo o terreno é público e cabe à Terracap promover a desocupação. No mérito afirma ser o possuidor do local e a autora turbadora. Afirma que a posse de toda Fazenda Amigos do Cerrado, passada por seu pai, que vendeu alguns lotes a terceiros e o requerido resolveu recomprara. Alega que a autora adquiriu lote no local, mas nunca tomou posse, não mora nele e mora numa casa do réu, por comodato. O autor interpôs processo administrativo para a regularização da área, que foi deferido pela Secretaria de Agricultura do DF, sendo que a requerente teve processo idêntico indeferido. Ao final formulou pedido contraposto, para que seja mantida a posse da autora e do réu, que cada um respectivamente detém. Com a contestação vieram os documentos de fls. 112/170. Às fls. 249/250 contestação ao pedido contraposto. Às fls. 251/254 réplica. Intimadas a especificarem provas (fl. 265), sendo que o réu requereu o julgamento antecipado (fls. 267/269) e a autora requereu a produção de prova oral (fls. 356/357). À fl. 456 manifestação da TERRACAP no sentido que não tem interesse no feito. À fl. 459 decisão de saneamento deferindo a produção de prova testemunhal. Em 22/09/2016 foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a testemunha Adelino Roberto Barbosa, bem como aceita a prova emprestada dos depoimentos em outros processos das testemunhas arroladas (fl. 511). A autora apresentou alegações finais em fls. 602/622.”. O MM. Juiz sentenciante, Dr. Arthur Lachter, da 1a Vara Cível do Gama, julgou no seguinte sentido: “(...) Pelas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Ação de Manutenção de Posse, para determinar a manutenção da posse do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65, Na zona rural do Gama/DF. Resolvo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Diante da sucumbência, condeno a ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)”. A requerente opôs embargos de declaração (ID 11154893) e deles desistiu (ID 11154894), pedindo a certificação do trânsito em julgado. O réu opôs embargos de declaração em ID 11154896 e a requerente se manifestou alegando intempestividade dos embargos (ID 11154900). Em despacho de ID 11154903, o Juízo de primeiro grau determinou a certificação do trânsito em julgado. O réu afirmou que não havia intempestividade e pediu o acolhimento dos embargos por ele opostos (ID 11154906). Em decisão de ID 11154911, o Juízo indeferiu o pedido do réu, reconhecendo a intempestividade dos embargos por ele opostos, homologou a desistência dos embargos opostos pela autora e determinou a reabertura do prazo recursal em razão da homologação da desistência dos aclaratórios. Diante da reabertura do prazo recursal, o réu opôs novos embargos de declaração contra a sentença (ID 11154913), os quais foram providos nos seguintes termos pela MM. Juíza, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety (ID 11154936): “Isso posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os, para afastar a os vícios apontados, ficando a parte dispositiva do decisum com seguinte teor: Pelas razões expendidas: 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na Ação de manutenção de posse para: DETERMINAR a manutenção da autora na posse do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65. Na zona rural do Gama-DF, limitando, contudo, a área do imóvel ocupado pela autora em 800m2 (oitocentos metros quadrados). 2) JULGO PROCEDENTE PARCIALMENTE o pedido contraposto apenas para RECONHECER/DELIMITAR em 800m2 (oitocentos metros quadrados) a área do imóvel ocupado pela autora e, DETERMINAR que a autora se abstenha de turbar/esbulhar a área ocupada pelo réu. No mais, mantenha a sentença conforme lançada.” Advieram novos embargos de declaração pelo requerido, pedindo a retificação do julgado quanto aos honorários advocatícios (ID 11154937), aos quais foi negado provimento em ID 11154939. O requerido, Ayrton Klier Peres, apela alegando que quando do acolhimento dos embargos de declaração que opôs, o juízo de primeiro grau acolheu o seu pedido contraposto e diminuiu o tamanho da área objeto da possessória, o que no seu entender culminou em sucumbência parcial maior por parte da autora/apelada. Requer o provimento do apelo para inverter os ônus da sucumbência e para consolidar jurisprudência em processo idêntico, impedindo a apelada de esbulhar a posse do autor em área maior do que a que ela tem direito nos termos da sentença (ID 11154940). Manifestação da requerida em ID 11154954, onde faz questionamentos sobre a ocorrência da coisa julgada. Foram ofertadas contrarrazões e apelo adesivo (ID 11154958 e 11154959). Em seu recurso adesivo, a requerente, Ivanilde Barros Pereira, apela requerendo a anulação de todos os atos do processo a partir do despacho de fls. 717/v, com a confirmação da sentença que julgou procedente o pedido da autora/apelante. Foram apresentadas contrarrazões (ID 11154964). Em IDs 11154964 e 12054715, o requerido se manifestou. A requente se manifestou novamente em ID 15831067. É o relatório. DA INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS Em contrarrazões ao apelo do requerido, a apelada/requerente, Ivanilde Barros Pereira, alega que: 1) após a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, opôs embargos de declaração tempestivamente e, na oportunidade, o requerido/apelante também opôs embargos de declaração, mas intempestivos; 2) por não ter mais interesse na análise dos seus embargos, desistiu deles e pediu a certificação do trânsito em julgado da sentença, o que inicialmente foi deferido pelo Juízo de primeiro grau; 3) posteriormente o juízo de primeiro grau revogou o trânsito em julgado da sentença, acolheu a desistência dos embargos opostos pela autora/apelada, mas reabriu o prazo para o réu/apelante, que apresentou novos embargos de declaração, os quais foram acolhidos e, na sequência, o réu interpôs apelação; 4) em razão disso, o apelo do réu é intempestivo e, de consequência, as decisões proferidas posteriormente e a que reabriu prazo recursal e acolheu embargos de declaração modificando a sentença são nulas. Requer o acolhimento da preliminar de intempestividade e o não conhecimento do apelo do réu. Com razão a apelada. Vejamos um breve histórico dos embargos opostos após a sentença. A sentença de ID 11154888 foi disponibilizada no Dje no dia 04.04.2018 (quarta-feira) e considerada publicada no dia 05.04.2018 (quinta-feira), tendo como prazo final para a oposição de embargos de declaração o dia 12.04.2018 (quinta-feira). A apelada, Ivanildes Barros Pereira, opôs embargos de declaração contra a sentença no dia 11.04.2018 (quarta-feira) e, portanto, tempestivamente (ID 11154893). No dia 13.04.2018 (sexta-feira), o apelante, Ayrton Klier Peres, opôs embargos de declaração, intempestivamente. Antes do julgamento, a apelada desistiu dos embargos de declaração (ID 11154894). Em despacho de ID 11154903, o Juízo de primeiro grau determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença. Em novo despacho, todavia, e acolhendo pedido do requerido/apelante, a MM. Juíza revogou o despacho que determinou a certificação do trânsito em julgado, homologou o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pela requerente/apelada e reabriu o prazo recursal para as partes (ID 11154911). Aproveitando o novo prazo recursal que lhe fora facultado, o requerido/apelante opôs embargos de declaração contra a sentença (ID 11154913), aos quais inicialmente foi negado provimento (ID 11154922). Em novos embargos de declaração contra a sentença (ID 11154923), o requerido/apelante insistiu em ver reformado o julgado. Nessa oportunidade, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos, lhes deu efeitos infringentes, modificando a sentença nos seguintes pontos: 1) limitou a área do imóvel ocupado pela autora/apelada em 800m2; 2) julgou procedente o pedido contraposto do requerido/apelante para determinar que a autora/apelada se abstenha de turbar/esbulhar a área ocupada pelo réu. Ainda advieram novos embargos do requerido/apelante (ID 11154937), os quais foram improvidos (ID 11154939). A questão fulcral da análise da preliminar de intempestividade é se a oposição de embargos de declaração por uma das partes contra a sentença interrompe o prazo recursal para que a outra parte oponha embargos contra a mesma sentença. E a resposta é negativa. A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo para a oposição de novos embargos pela parte adversa contra a mesma decisão. Nesse sentido: “(...) 3. Segundo entendimento da Corte Especial, os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada. 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos, e, neste ponto, improvidos.” (EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 278) “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada’ (EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJ 18/12/2006). 2. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente fora do prazo legal não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo especial. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 959.081/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017) A decisão de ID 11154911 que homologou a desistência dos embargos de declaração da parte autora/apelada foi correta ao reabrir o prazo recursal, pois de fato os embargos de declaração opostos pela apelada interromperam o prazo recursal para o recurso de apelação, ainda que tenha havido a desistência dos embargos. Todavia, o requerido/apelante optou por opor novos embargos de declaração contra a sentença e, nesse ponto, os embargos não poderiam sequer ser conhecidos, pois os embargos opostos anteriormente pela requerente/apelada não interromperam o prazo recursal para novos embargos pela parte adversa. E sendo os referidos embargos intempestivos, há nulidade na decisão proferida em ID 11154936, que deu efeitos infringentes aos embargos e reformou a sentença. Por fim, sendo intempestivos os embargos de declaração acima referidos, também é intempestivo o apelo, pois interposto após o prazo legal de 15 dias, a contar do despacho de ID 11154936. De consequência, uma vez intempestivo o apelo independente do requerido, o recurso adesivo interposto pela ré segue a mesma sorte e não pode ser conhecido (CPC/15 997, § 2o, III). Assim, reputo intempestivos e, consequentemente, inadmissíveis ambos os apelos. Ante o exposto, não conheço do apelo independente do requerido, Ayrton Klier Peres, e do apelo adesivo interposto pela requerente, Ivanilde Barros Pereira (CPC/15 932 III c/c 997 § 2o III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator